Tribunal: TJES
Processo: 5001455-77.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001455-77.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MONIQUE VICENTE MATIAS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE PORTADORA DE TUBERCULOSE EM FASE ATIVA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RECUSA AO TRATAMENTO AMBULATORIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. PROTEÇÃO DA SAÚDE INDIVIDUAL E COLETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual para determinar a internação compulsória de paciente diagnosticada com tuberculose ativa e dependência química, diante da recusa reiterada ao tratamento ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 10.216/2001, ao disciplinar a internação compulsória de portadores de transtornos mentais, pode ser aplicada de forma analógica ao caso de tuberculose associada à dependência química; (ii) estabelecer se houve esgotamento das alternativas extra-hospitalares antes da medida coercitiva; e (iii) verificar se a internação compulsória viola os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória tem caráter excepcional, mas se legitima quando esgotadas as alternativas menos gravosas e constatado risco concreto à saúde pública.

4. A dependência química, classificada como transtorno mental e comportamental (CID 10 – F19.2), inviabiliza a adesão ao tratamento ambulatorial, atraindo a aplicação da lógica protetiva da Lei nº 10.216/2001 como fundamento indireto da internação.

5. O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da CF, impõe ao Estado o dever de adotar medidas eficazes para reduzir o risco de doenças, especialmente em casos de enfermidade infectocontagiosa com alto potencial de transmissão.

6. O conjunto probatório demonstra tentativas de tratamento ambulatorial frustradas pela recusa da paciente, o que evidencia o esgotamento dos meios extra-hospitalares.

7. A medida não viola a proporcionalidade nem a dignidade da pessoa humana, pois busca preservar a vida da paciente e da coletividade diante da ameaça de contágio.

8. A jurisprudência pátria confirma a legitimidade da internação compulsória em casos de tuberculose associada à dependência química, diante do risco coletivo e da ineficácia do tratamento voluntário.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 15075339) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, que, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória de
MONIQUE VICENTE MATIAS
para tratamento de tuberculose em fase ativa e contagiosa.

Em suas razões recursais (ID 15075343), o ente estatal apelante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, ao argumento de que: (i) a internação compulsória, nos termos da Lei nº 10.216/2001, aplica-se exclusivamente a casos de transtornos mentais, não abrangendo o tratamento de tuberculose; (ii) não houve a demonstração do esgotamento de todas as vias de tratamento ambulatorial e extra-hospitalares disponíveis; e (iii) a medida imposta viola os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

De fato, a internação compulsória é medida de extrema excepcionalidade. Contudo, sua aplicação se justifica quando outros meios se mostram ineficazes e há um risco concreto e iminente à saúde pública. A documentação acostada aos autos, notadamente o laudo médico (ID 15073720) e o ofício do CAPS (ID 15073724), é inequívoca ao demonstrar não apenas a recusa da paciente ao tratamento da tuberculose, mas também sua condição de dependência química (CID 10 - F19.2), fator que compromete sua capacidade de adesão à terapêutica ambulatorial.

A dependência química, classificada como transtorno mental e comportamental, é o elemento que, no caso concreto, atrai a aplicação da lógica protetiva da Lei nº 10.216/2001, não como fundamento direto para a internação pela tuberculose, mas como a causa que impede o tratamento da doença infectocontagiosa, justificando a intervenção estatal para a salvaguarda da vida da paciente e da saúde da coletividade. A recusa ao tratamento, potencializada pela dependência química, transforma a paciente em um vetor de contágio, o que legitima a medida coercitiva.

O direito à saúde, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal, é dever do Estado e direito de todos, devendo ser garantido mediante políticas que visem à redução do risco de doenças. Em situações como a presente, em que a omissão no tratamento de uma doença altamente infecciosa representa um risco iminente para a paciente e para a comunidade, a intervenção estatal torna-se imperativa.

A alegação de que não foram esgotados os meios extra-hospitalares não prospera. Os autos demonstram as tentativas de tratamento ambulatorial e a subsequente evasão da paciente, atestada pela equipe de saúde. A ineficácia dos recursos extra-hospitalares não decorreu de falha do serviço público, mas da condição clínica e da recusa da paciente, o que torna a internação a única medida viável e adequada para o controle da doença e proteção da saúde pública.

A situação transcende a esfera do direito individual da paciente, projetando-se como uma grave ameaça à saúde pública. A recusa em tratar uma doença de alto poder de contágio, como a tuberculose, não afeta apenas a portadora do bacilo, mas expõe um número indeterminado de pessoas ao risco de infecção. Nestas circunstâncias, a intervenção do Poder Judiciário é medida que se faz necessária para proteger tanto a saúde individual da paciente, que se encontra em situação de vulnerabilidade, quanto o bem-estar da coletividade.

Em situações semelhantes, assim tem decidido os Tribunais Pátrios:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CIDADÃO PORTADOR DE TUBERCULOSE QUE SE RECUSA A TERMINAR O TRATAMENTO.

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEFERIDA
LIMINARMENTE A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
MEDIDA QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA PROTEGER A SAÚDE INDIVIDUAL E COLETIVA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS INDEPENDENTEMENTE DA DIVISÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES (ART. 6º E 196 DA CF). DEVER INARREDAVÉL DO MUNICÍPIO DE ASSEGURAR O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E A UMA VIDA SOCIAL DIGNA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. CONDIÇÕES DA AÇÃO PRESENTES.
TRATAMENTOS ANTERIORES QUE NÃO OBTIVERAM ÊXITO E ADESÃO DO PACIENTE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSC, Apelação Cível n. 0007678-55.2013.8.24.0038, de Joinville, rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 08-10-2019).

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO PARA QUE O MUNICÍPIO DE ANGICOS E O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PROMOVAM A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E FORNEÇAM TRATAMENTO ADEQUADO AO PACIENTE PORTADOR DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA, NÃO ADERENTE AO TRATAMENTO E USUÁRIO DE DROGAS . INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA SOLICITADA POR PROFISSIONAL MÉDICO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DEVER IMPOSTO AOS ENTES DA FEDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . POSSIBILIDADE DE ACIONAR EM JUÍZO QUALQUER DOS COOBRIGADOS (UNIÃO, ESTADO OU MUNICÍPIO). INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA
.
I - Restou induvidoso, no caso dos autos, ser dever tanto do Município de Angicos, como do Estado do Rio Grande do Norte, conjuntamente, em prestar toda assistência necessária ao cidadão, uma vez que
o referido munícipe foi diagnosticado com Tuberculose Pulmonar Bacilífera e se recusou a se submeter ao tratamento necessário à sua cura, ocasionando risco de morte não só a si mesmo, como também à saúde da coletividade, conforme pedido de providência encaminhado por profissional médico ao Ministério Público.
II - "Ação civil pública. Cidadão portador de tuberculose que se recusa a terminar o tratamento . Internação compulsória deferida liminarmente a pedido do ministério público. Medida que se faz necessária para proteger a saúde individual e coletiva. Ilegitimidade passiva do município. Não cabimento . Responsabilidade solidária dos entes públicos independentemente da divisão de suas atribuições (art. 6º e 196 da CF). Dever inarredável do município de assegurar o direito fundamental à saúde e a uma vida social digna. Interesse de agir demonstrado . Condições da ação presentes. Tratamentos anteriores que não obtiveram êxito e adesão do paciente. Precedentes deste tribunal. Necessidade de internação compulsória . Manutenção da sentença que se impõe." (TJSC, Apelação Cível n. 0007678-55.2013 .8.24.0038, rel. Cid Goulart, 2ª Câmara de Direito Público, j . 08-10-2019). (TJ-RN - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08001487520198205111, Relator.: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2024)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE JALES E A FAZENDA DO ESTADO VISANDO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PORTADORA DE TUBERCULOSE REFRATÁRIA AO TRATAMENTO EM VIRTUDE DO CONSUMO DE DROGAS – OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. (TJ-SP - Apelação: 10063645020238260297 Jales, Relator.: Ricardo Feitosa, Data de Julgamento: 17/02/2025, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2025)

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Portador de tuberculose multirresistente e dependente químico, que não adere ao tratamento ambulatorial. Legitimidade passiva do Estado de São Paulo e do Município de Sertãozinho, onde reside o paciente. Necessidade da internação comprovada pelo relatório médico que instruiu a inicial . Situação que justifica a excepcional internação do réu para o tratamento da doença contagiosa, para preservar sua própria vida e saúde de seus familiares e terceiros. Inexistência de infração aos princípios da separação dos Poderes e da isonomia ou às normas e princípios que informam a Administração e, em especial, o SUS. Sentença de procedência. Recursos oficial e voluntários não providos. (TJ-SP - APL: 10068998820198260597 SP 1006899-88.2019.8.26 .0597, Relator.: Antonio Carlos Villen, Data de Julgamento: 25/11/2020, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2020)

Desse modo, a sentença objurgada fundamentou-se em robusta prova documental, ponderando adequadamente os bens jurídicos em questão e agindo com o devido acerto para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde e à vida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.